Tribunal: TJMT
Processo: 1022846-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022846-79.2021
Agravante: Jocezio Brito de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jocezio Brito de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Mirassol D ́Oeste/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1001306-39.2021.8.11.0011, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela de urgência, para determinar que o Agravante, na área de preservação permanente descrita na petição inicial:
I) não proceda a novos atos que possam levar ao aumento da área degradada e se abstenha de realizar atividades nocivas ao meio ambiente;
II) demais disso, deverá promover a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes;
III) deverá recompor o dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à SEMA-MT;
IV) determino a interdição da área degrada, proibindo seu uso econômico em qualquer espécie, liberando sua utilização estritamente ao necessário para consecução do plano visando à sua recuperação,
V) Decreto a indisponibilidade de bens do requerido Jocezio Brito de Souza até o limite do valor R$ R$ 321.955,18, com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), determinando-se a expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis desta Comarca e ao Detran-MT a fim de comunicar a indisponibilidade de bens do requerido.
Por fim, consignou, em caso de descumprimento, a incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá ser revertida para o fundo de reconstituição dos interesses metaindividuais lesados, criado pelo Art. 11 e 12 da Lei Federal n. 7347/85.
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, preliminarmente, que faz jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, consignando a ausência de recursos financeiros para custear as despesas judiciais.
No mérito, defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela de urgência, na medida em que, estaria impossibilitado de dar cumprimento à liminar, pois a área rural em questão teria sido invadida, em 09/06/2014, por grupo criminoso extremamente organizado, que a atua sob a “pecha” de “Movimento de Trabalhadores sem Terra” ou “Associação dos Produtores Rurais do Acampamento Terra Esperança”, sendo, inclusive, objeto de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo próprio Agravante (Autos no 1049707-13.2020.8.11.0041), que atualmente tramita no Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Destaca que apesar de ter juntado a cópia integral da ação de reintegração de posse perante o Juízo Singular, tais documentos teriam sido ignorados por ele; sendo que o prazo para protocolar na SEMA o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), expirará em 22/03/2022 e o Agravante sequer poderá ingressar na área, ainda que seja determinado o cumprimento da liminar já deferida, considerando que, conforme decidido pelo STF na ADPF 828/DF, estão suspensas até 31/03/2022, todas as desocupações e despejos, inclusive para áreas rurais.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que seja afastada a aplicabilidade da multa diária.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
Ante a comprovação da hipossuficiência do Agravante pelos documentos de ID n. 113195486 a 113195487, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Para a concessão da liminar, em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores do recurso, a priori, constato que, a pretensão do Agravante merece acolhida.
Inicialmente, impende ressaltar que, como cediço, na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem propter rem.
Nesse sentido, aliás, são categóricos o art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981 e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal, in verbis:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
(...) § 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
(..) § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
Contudo, na hipótese dos autos, embora seja incontroverso que o Agravante é o proprietário da área rural objeto de autuação por infração ambiental pelo órgão estadual por desmatamento ilegal de vegetação nativa, objeto de especial preservação, observa-se dos documentos colacionados no ID n. 113195477, a existência de dúvidas razoável de que ele seja o responsável pela suposta degradação ambiental, na medida em que a área em discussão foi objeto de esbulho desde 9-6-2014, tendo sido registrado boletim de ocorrência narrando a existência de invasão de diversas pessoas armadas na Fazenda Rancho Fundo, cuja situação está sendo discutida em outros autos (Ação de Reintegração de Posse n. 1049707-13.2020.8.11.0041, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de José Dias Bonfim, vulgo Zé Devoto e Outros, atualmente em trâmite na 2a Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá).
Ressalta-se, ainda, que analisando o Auto de Infração n. 200431140, o Termo de Embargo / Interdição n. 200441117 e o Relatório Técnico n. 841/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, vislumbra-se que os agentes públicos da SEMA constataram por meio de autuação remota, que o desmatamento a corte raso de 62,26 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação foi realizado no período de 27/4/2019 a 11/4/2020, situação que afasta por ora a probabilidade do direito em favor do Agravado, ante as evidências de que o ora Agravante não está exercendo a posse do imóvel, em virtude da invasão na área.
Frisa-se, ainda, que em caso semelhante ao dos presentes autos, este Sodalício consignou que, a ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio (registro do imóvel) cumpra a liminar que determinou a suspensão das atividades que estão sendo desenvolvidas pelos invasores no local e inviabiliza a realização do cadastro para o exercício da atividade rural e a elaboração um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD pelo proprietário.
Veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA CESSAR ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE, ISOLAR A ÁREA, REGULARIZAR A ATIVIDADE RURAL E APRESENTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ÁREA INVADIDA/ESBULHADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO MOMENTÂNEO DA DECISÃO PELO PROPRIETÁRIO – SUSPENSÃO DA DECISÃO EM RELAÇÃO AO PROPRIETÁRIO ATÉ QUE ELE VOLTE A EXERCER A POSSE SOBRE O BEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio (registro do imóvel) cumpra a liminar que determinou a suspensão das atividades que estão sendo desenvolvidas pelos invasores no local.
A perda, ainda que momentânea, da posse da móvel esbulhado, inviabiliza a realização do cadastro para o exercício da atividade rural e a elaboração um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD pelo proprietário.
A existência de ação de reintegração de posse ajuizada pelo proprietário do imóvel rural, a qual não teve deferida a medida de urgência e se encontra pendente de julgamento, dão indícios de que houve a perda momentânea do exercício da posse, bem como a impossibilidade de cumprimento da liminar deferida na ação civil publica.
Diante da possibilidade do proprietário do imóvel degradado voltar a exercer a posse do bem, a decisão que deferiu liminar deve apensar ficar suspensa em relação a proprietário que sofreu esbulho e não ser revogada. (TJMT – RAI n. 1022233-93.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira – Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público e Coletivo – Data do Julgamento: 30-11-2021). [Destaquei]
Assim, entendo, por ora, que não seria possível estabelecer que o Recorrente seja capaz de determinar que as atividades de degradação ambiental sejam cessadas ou de providenciar a regularização do SIMCAR e apresentar o PRADE da área atingida.
Da mesma forma, entendo que caso não seja deferido o efeito suspensivo recursal será aplicada multa contra o Agravante, restando presente o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação.
Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito, defiro o efeito suspensivo recursal vindicado, para suspender a decisão agravada até a análise do mérito recursal.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para, querendo, nos termos do artigo 1.019, II do CPC, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, observada a prerrogativa do prazo em dobro do artigo 180 do mesmo diploma legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora